Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ERRADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a inicial com a prévia notificação da parte devedora (Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Inviável que a notificação extrajudicial do devedor acerca de sua mora seja reputada válida quando há divergência entre o endereço registrado no contrato e o endereço para o qual foi enviada a notificação.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.